Tribunal: TJDFT
Processo: 0060508-48.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0060508-48.2007.8.07.0016 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/07/2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator